Tribunal: TJSP
Processo: 2097915-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097915-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, são embargados DORIVAL AUGUSTO DO COUTO e
ANTONIO CARLOS XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097915-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31659
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2097915-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargado: Dorival Augusto do Couto (Justiça Gratuita)
Juiz: Diogo da Silva Castro
Comarca: Avaré 1a Vara Cível
Voto 31659
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e
III do art. 1.022 do CPC
Matéria suscitada
devidamente apreciada no julgado Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Banco Bradesco S/A em relação ao v. Acórdão de fls.
82/86 que, por votação unânime, negou provimento ao agravo de
instrumento, com observação.
O agravante, ora embargante, sustenta a existência de omissão, porque a multa por
descumprimento deve ser revogada, ou reduzida.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097915-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31659
3
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é
clara divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o
caso de se enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator